Tribunal: TJDFT
Processo: 0751916-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. DIFERENÇA DECOTADA DO MONTANTE DA DÍVIDA.

1. O reconhecimento do excesso de execução, em impugnação do cumprimento de sentença, enseja a condenação do exequente em honorários de sucumbência fixados em percentual sobre o proveito econômico, correspondente ao valor decotado do inicialmente cobrado.

2. O proveito econômico (excesso de execução), no caso dos autos, equivale a R$ 26.831,39 (vinte e seis mil, oitocentos e trinta e um reais e trinta e nove centavos); montante obtido a partir da subtração entre o valor cobrado pela parte exequente (R$ 315.980,93) e o valor total da execução apurado pela contadoria judicial após a impugnação apresentada pela parte executada/agravada (R$ 289.149,44).

3. Portanto, 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido corresponde a R$ 2.683,15 (dois mil seiscentos e oitenta e três reais e quinze centavos).

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.